Tribunal: TJPA
Processo: 0801596-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801596-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELINO DIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §2º, II, §2º-A, I, AMBOS DO CPB, c/c 244-B, do ECA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Bruce Adams dos Santos, em favor do nacional MARCELINO DIAS RODRIGUES, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 19/10/2019, acusado pela suposta participação em delito capitulado nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB, c/c 244-B, do ECA, autos do Processo nº 0009934-53.2019.8.14.0065.

Sustenta que foi mantida sua prisão cautelar em decisão que não apresenta fundamentação idônea e que ele está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo no trâmite processual, sem que tenha dado causa.

Informa, ao final, que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão de medida liminar para revogar a decisão que decretou sua custódia preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

À ID 2790094 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas à ID 2809620, constando a manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem ID 2831016.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARCELINO DIAS RODRIGUES,
acusado pela suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB, c/c 244-B, do ECA, em que se sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa.

A denúncia formulada pelo MP relata que:

“..... policiais militares prenderam o denunciado Marcelino Dias Rodrigues na companhia do menor de idade Pedro Rodrigues da Luz, em virtude de o mesmo ter roubado da vítima Francinete da Conceição Silva 01 (um) APARELHO CELULAR SAMSUNG GALXY J4, DE COR PRETA, bem como por corromper e facilitar a corrupção de menor de idade, induzindo-o praticar infração penal.” <
sic
>

Analisando-se o ato indicado como coator, ID 2780860, vislumbro fundamentação suficiente, assim vazada:

“CPP. Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Porém, neste caso concreto não houve qualquer modificação de fato ou de direito que possa motivar a revogação da medida extrema já fundamentada. A necessidade da segregação cautelar permanece hígida e urgente. Consta na denúncia que no dia 19 de outubro de 2019 o acusado na companhia de um menor de idade, roubou, com emprego de violência e grave ameaça, um aparelho celular (Samsung Galaxy J4, de cor preta) da vítima FRANCINETE DA CONCEIÇÃO SILVA. Ademais, verifico que existe nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e que o crime é punido com uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.” <
sic
>

Data venia
, o juízo fundamenta sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, relatando a forma como ocorreu o fato delituoso, inclusive fazendo remissão ao decreto primitivo (per relatione), que não foi juntado pelo impetrante e, nesse sentido, tem-se que “Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar.
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017”

Desse modo, resta comprovada a materialidade e indícios de autoria que justificam a segregação cautelar preventiva do paciente, pois, segundo entendimento jurisprudencial, “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

Assim,
não há que se falar em ausência de fundamentação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o modus
operandi
descrito corroboram com a necessidade da custódia preventiva.

Concernente ao alegado excesso de prazo,
data venia
, não se mostra evidente levando-se em conta o relata cronológico dos atos processuais até então praticados, não sendo possível apontar qualquer mora ou desídia do juízo
a quo
.

Assim, o processo se encontra com trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/04/2020, não se mostrando evidente qualquer exagero no tempo em que perdura a prisão cautelar do paciente, inexistindo retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional e, sobre o assunto, o c. STJ assegura que “Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.”
(
Processo RHC 82495/CE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0068350-6 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 27/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 05/05/2017).

De igual modo, não se mostra possível, por ora, a substituição de sua prisão cautelar por medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante.

Colaciona-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5.
Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6.
O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Em outro giro, sobre a
alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, invoca-se o seguinte:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 18/05/2020